Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-48.2022.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
CIVIL. PEDIDO DE REMARCAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA AÉREA DE IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS BILHETES EMITIDOS COM MILHAS - INSUFICIÊNCIA DE PROVA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR SOBRE AS CONDIONANTES PARA REMARCAÇÃO DO BILHETE ADQUIRIDO COM DINHEIRO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - MERO ABORRECIMENTO - TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - NÃO APLICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
1. De início, cumpre consignar que a Convenção de Montreal versa sobre as limitações de responsabilização do transportador tão somente nas hipóteses de (a) Morte, Lesões dos Passageiros e Dano à Bagagem; (b) Dano à Carga; (c) Atraso de voo, e; (d) Atraso da Bagagem e da Carga (Art. 17 a 22, Decreto 5.910/2006), as quais em nada se relacionam com o caso em análise. Nesse cenário, verifica-se terem sido corretamente aplicadas as normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
3. RECURSO DA TRANSPORTE AÉREO PORTUGUÊS S.A
3.1. O consumidor comprovou a aquisição das passagens nos moldes declinados na inicial, bem como a oferta da ré de alteração gratuita dos voos por determinado período (ID. 46942081). Demonstrou também a abertura de reclamação (ID. 46942083 - Pág. 1) e o envio de e-mail, solicitando a remarcação (uma vez que não conseguira pelo site da empresa) e a resposta da empresa limitou-se a informá-lo sobre a necessidade de telefonar para solucionar o problema. Ato contínuo, informou à empresa que telefonara para o setor responsável, porém, após 1h30 de ligação, sua demanda não fora atendida (ID 46942084 - Pág. 1/2). Diante da demonstração destas circunstâncias, não há falar em ausência de provas de que não teria o autor tentado solucionar o imbróglio com a ré várias vezes e por diferentes canais de atendimento.
3.2. Por outro lado, a ré não comprovou ter informado ao autor que a alteração da reserva do seu filho demandava o pagamento complementar pela alteração, assim como também não demonstrou que os demais bilhetes não foram remarcados por ausência de disponibilidade de assento no sistema da empresa, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC).
3.3. Desse modo, ré deve responder pela falha na prestação dos serviços (art. 14, caput, do CDC), razão pela qual irreparável a sentença que a condenou a reembolsar o autor pelos valores pagos pela compra de novos bilhetes, no total de R$ 13.826,97, uma vez que o autor não pode usufruir dos que já havia adquirido.
3.4. Anoto que a ré não contestou a alegação do autor de que, em 18/3/2022, ao tentar adquirir passagens para o retorno, sofreu o débito em sua conta de 118.000 milhas, e mesmo após o cancelamento da compra por problemas com operadora do cartão de crédito, não obteve o estorno das milhas. Traduz-se como incontroverso o fato que não mereceu impugnação do réu (art. 341, do CPC). Em consequência exsurge a procedência do pedido, ratificando a condenação da ré ao reembolso das milhas não devolvidas.
4. RECURSO DE HUGO SOUTO KALIL.
4.1. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
4.2. Dessa forma, analisando os autos, verifica-se que, apesar da falha na prestação do serviço da ré, o autor não comprovou a perda de tempo útil exigida para a aplicação da teoria do desvio produtivo. Em verdade, a situação dos autos equivale a aborrecimento e indesejáveis transtornos, sem configuração de omissão abusiva no atendimento do consumidor. Assim, por não haver fundamento para a indenização por danos morais, irretocável a sentença recorrida.
5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
6. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
7. Condeno a empresa recorrente a pagar as custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
8. Condeno o recorrente a pagar as custas remanescentes, se houver, e honorários advocatícios que arbitro equitativamente em R$ 500,00 em razão de o valor da condenação não oferecer parâmetros adequados à condenação (art. 6o, art. 55, Lei 9.099/1995).